Tribunal: TJDFT
Processo: 0706440-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-09

Ementa:
No despacho de ID 33275040, determinei a intimação da parte agravada MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS para apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento interposto por ANDRÉ INCONTRI NETO. Por meio da petição de ID 33374212, a Terceira Promotoria de Justiça de Defesa da Ordem Tributária manifestou-se no sentido de que, diante do julgamento do tema 817 da repercussão geral nos autos do RE 851421 – DF, que reconheceu a constitucionalidade da Lei distrital no 4.732/2011, “forçoso reconhecer que a remissão concedida pela Lei 4.732/2011 materializa fato superveniente prejudicial à pretensão ministerial, fazendo desaparecer a obrigação de pagar o crédito de ICMS determinada na sentença” (ID 33374212 – pág. 3). Ao final, manifestou-se pela extinção do processo, com julgamento do mérito, bem como pelo arquivamento dos autos com baixa na distribuição. Diante do parecer ministerial, determinei a intimação da parte agravante, para que informasse se persiste o interesse recursal no julgamento do mérito deste agravo de instrumento (ID 3345386). Em sua petição (ID 33794913), o agravante ANDRÉ INCONTRI NETO requereu a suspensão destes autos até a prolação de decisão/sentença do juízo a quo, pela extinção do processo original com julgamento do mérito, para se configurar a perda do objeto. Assim, INTIME-SE O AGRAVADO para que se manifeste acerca do pedido de suspensão do julgamento destes autos formulado pela parte recorrente. Publique-se.